Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÕES PÚBLICOS. SEM OFERTA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DISCUSSÃO SOBRE A NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. As alegações dos agravantes, concernentes às supostas nulidades no procedimento de notificação para purgação da mora ou para ciência do leilão, não possuem razão, ora que, junto à petição inicial, fora juntada a notificação extrajudicial de desocupação.

2. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na presente demanda, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a aquisição do bem por terceiro tenha atendido os requisitos previstos na legislação de regência.

3. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações declaradas pelo Sr. Oficial de Registro dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor, em tese, logrou êxito, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar.

4. Sobre o assunto, registro não desconhecer o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão proferida na MC-ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. Todavia, o referido entendimento não se enquadra no caso sob análise, eis que trata da tutela do direito à moradia e saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, não sendo esta a hipótese dos autos.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.